Tribunal: TJPA
Processo: 0806288-43.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806288-43.2020.8.14.0040

APELANTE: SILAS FERRAZ MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806288-43.2020.8.14.0040

APELANTE: SILAS FERRAZ MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DO SOBRENOME DO AVÔ MATERNO DO AUTOR. CABIMENTO. PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO OBSERVADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉIRO

PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SILAS FERRAZ MOREIRA
, manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou improcedente os pedidos constantes da
Ação de Retificação de Registro Civil.

A sentença objurgada (id. 3907808) julgou improcedente a demanda, por entender ser
inviável flexibilizar-se o princípio da imutabilidade do nome.

Em suas razões recursais (id. 3907810), aduz o apelante que o magistrado a quo incorreu em erro
ao supor que o apelante propôs a demanda de origem imbuído de vaidade.

Sustenta que o fato de já carregar o sobrenome FERRAZ não o impede de homenagear o avô materno, o Sr. Manoel Germano Ferraz, salientando que a sua intenção é acrescer o sobrenome GERMANO justamente para prestar uma homenagem ao seu avô que foi uma pessoa tão importante em sua vida.

Pontua que negar-lhe esse direito é violar frontalmente o princípio da dignidade humana, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de que se determine a retificação no registro civil de nascimento do apelante, conforme apontado, incluindo o sobrenome “GERMANO” de seu avô materno, passando a constar em sua certidão o seu nome como SILAS GERMANO FERRAZ MOREIRA.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer de mérito no id. 15816326, onde pugna pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que o recurso merece ser provido, senão vejamos:

Como se sabe, a lei de Registros Públicos fora alterada com a entrada em vigor da Lei n. 14.382/2022, prevendo a inclusão de sobrenome de familiares no registro de nascimento, independentemente de autorização judicial, conforme preceitua o art. 57
[1]
.

No caso em tela, vê-se que o único objetivo do recorrente é a modificação do nome para inclusão do sobrenome do seu avô materno, Sr. Manoel Germano Ferraz , a fim de homenageá-lo.

Ora, diante das importantes alterações legislativas no curso da demanda, não se revela adequado manter a sentença de improcedência.

Assim, o justo motivo revela-se presente, além do fato de não implicar a pretensão do recorrente em risco algum à segurança registral, já que a documentação juntada comprova a descendência do apelante; tampouco implica em prejuízo a terceiros, especialmente por se tratar de demanda de jurisdição voluntária, em que não há lide nem partes, mas tão somente o próprio interessado que na condição de descendente possui legitimidade para pleitear a retificação.

Vejamos o seguinte julgado:

“apelação cível. retificação de registro civil. inclusão do sobrenome materno. possibilidade. ausência de prejuízo a terceiros. SOBRENOME QUE TEM POR FINALIDADE INDIVIDUALIZAR A PESSOA E IDENTIFICAR A SUA ORIGEM FAMILIAR. advento da lei nº. 14.382/2022. alteração da lei de registros públicos. recurso provido.1. A inclusão de sobrenome, paterno ou materno, decorre da própria origem familiar, constituindo a externalização de um dos aspectos de sua personalidade, vinculada à sua estirpe familiar, o que constitui motivo suficiente para autorizar a retificação do registro civil de nascimento, visto a personalidade subjetiva ser objeto de tutela do ordenamento jurídico.2. O advento da Lei nº. 14.382/2022 cuidou de alterar a Lei de Registros Públicos, permitindo-se, inclusive, a modificação nome pela via extrajudicial, abandonando o entendimento anterior que era regido pelo princípio da imutabilidade, no qual somente permitia a modificação em casos excepcionais e mediante apresentação de justo motivo.” (TJPR – Processo nº 0003127-04.2022.8.16.0179, 18ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 31/07/2023).

Desse modo, visto que preenchidos estão os requisitos necessários para proceder com a retificação do registro de nascimento do recorrente, para inclusão do nome "GERMANO".

O RMP apresentou parecer pelo provimento do recurso, a fim de que o recorrente pudesse promover a retificação do registro para incluir o sobrenome de seu avô, o Sr. Manoel Germano Ferraz.

Diante do exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, julgando-se procedente o pedido da inicial, a fim de, determinar a inclusão do patronímico "GERMANO" ao nome civil do ora apelante, que passará a se chamar, a partir de então, “
SILAS GERMANO FERRAZ MOREIRA
”.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de: (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022) I - inclusão de sobrenomes familiares”

Belém, 13/12/2023